Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O desatendimento da determinação para apresentação de emenda enseja o indeferimento da Petição Inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.

2. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício.

3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos.

4. Apelação conhecida e não provida.